Tribunal: TJDFT
Processo: 0713793-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por EMIR FAGUNDES JACOME contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancária), processo n. 0725585-72.2022.8.07.0001, por meio da qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade movida pelo Agravante/Executado, in verbis: “Cuida-se de objeção de pré-executividade (ID: 144502165) ofertada pela parte executada, tendo por escopo a ausência de título executivo extrajudicial e excesso de execução, com requerimento de devolução de valores em dobro. Impugnação em ID: 146395775. É o bastante relatório. Decido. De partida, destaco que a objeção de pré-executividade consiste em “forma de defesa do devedor no processo de execução, que, apesar de não ter previsão expressa no Código de Processo Civil, vem sendo aceita pela doutrina e jurisprudência nos casos em que a matéria suscitada tenha conteúdo de matéria de ordem pública, ou seja, verse sobre objeções processuais que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz” (Acórdão n.1128000, 07076254820188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nessa ordem de ideias, infere-se que a demanda é lastreada em cédula de crédito bancário, a qual figura como título executivo extrajudicial por disposição legal (Lei n. 10.931/2004); não obstante isso, verifico que o título contém previsão expressa de (i) taxa de juros (item 1.4), forma de pagamento, quantidade de parcelas, termos inicial e final (item 1.5), em conformidade com o disposto no art. 28, § 1.o, incisos I a VIII, do regramento em referência. Assim, reputo presente o título extrajudicial. Por outro lado, a respeito do excesso de execução, entendo que a referida matéria extrapola os lindes do meio de defesa adotado, porquanto adstrita à oposição de embargos, por expressa previsão legal (art. 917, inciso III, do CPC/2015). Nessa ordem de ideias, a objeção em comento deve ser indeferida, evidenciada a inadequação da via eleita para conhecimento da tese pertinente ao excesso de execução. Da mesma forma, não sendo possível apurar qualquer cobrança a maior pela parte credora, mostra-se indevida a cobrança de valores em dobro, nos moldes ora postulados. Confira-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCOMPATÍVEL COM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. As questões suscitáveis em objeção de pré-executividade são aquelas passíveis de ser conhecidas de ofício, sem que seja necessária produção de provas. 2. Apesar de o agravante alegar a ausência de liquidez ante o excesso de cobrança, a exceção de pré-executividade não se revela via adequada para veicular tal pretensão. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1378530, 07081927420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é cabível nos casos em que se discute matérias de ordem pública, que sejam suscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória. 2. Na hipótese, os documentos que instruem a petição inicial são suficientes para instaurar a execução. Os argumentos trazidos pelo agravante demandam dilação probatória. Incabível, assim, a exceção de pré-executividade. 3. De igual modo, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1369868, 07223443020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, rejeito a objeção de pré-executividade. Sem mais requerimentos, o feito deve prosseguir em seus ulteriores termos. Por conseguinte, a parte credora deve impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, bem como instruir os autos com demonstrativo atualizado de cálculo do crédito exequendo e indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o Agravante defende o acolhimento da exceção de pré-executividade sob o argumento de que o título executivo carece de liquidez, uma vez que o Banco Agravado estaria cobrando juros sobre o valor bruto da cédula de crédito, ou seja, juros sobre juros, em desconformidade com a legislação. Aduz que há irregularidade no título e excesso de execução. Defende o cabimento da exceção de pré-executividade. Tece considerações sobre a Lei 10.931/2004. Cita Jurisprudência. Pede, em liminar, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecido o cabimento da execução de pré-executividade e, em consequência extinta a execução ou reconhecido o excesso de execução. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça. Decisão agravada juntada aos autos. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a gratuidade de justiça ao Agravante com efeitos apenas para este recurso, tendo em vista a ausência de exame do pedido do benefício na instância de origem. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, uma vez que não há que se cogitar de inexigibilidade do título em questão. Com efeito, sabe-se que exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Colendo STJ, para questões de ordem pública, como ausência de pressupostos processuais, das condições da ação, existência de vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. No caso, quanto à liquidez e exigibilidade do título, importante observa-se que se trata de cédula de crédito bancário com valor certo e encargos definido, de modo que eventual cobrança em excesso relativa a juros não afasta a sua liquidez ou exigibilidade, servindo apenas para eventual impugnação do valor devido, mediante a via processual adequada dos embargos à execução, nos termos do art. 917, inciso III, do CPC/2015, tal como consta da decisão a quo agravada. A liquidez do título, no caso, é representada pelo próprio valor descrito no título ou do saldo devedor demonstrado em planilha. Eventual cobrança excessiva de juros, reitere-se, poderá atingir o valor efetivamente devido, mas não a liquidez ou exigibilidade do título. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. CLÁUSULAS VÁLIDAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Cédula de Crédito Bancário, conforme art. 28 da Lei n. 10.931/04, é considerada título executivo extrajudicial, cuja exigibilidade, certeza e liquidez decorrem tão somente do montante nela indicado ou do saldo devedor demonstrado na planilha do débito. 2. É lícita a previsão contratual que estabelece a cobrança da comissão de permanência, na hipótese de inadimplemento contratual por parte do mutuário, em substituição aos demais encargos moratórios e remuneratórios previstos no contrato. Súmula n. 472 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A cobrança da tarifa de cadastro é permitida nos contratos bancários celebrados na vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007. 4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que prevista expressamente no contrato. 5. Não é abusiva a contratação do seguro como garantia de negócio jurídico de financiamento, salvo nas hipóteses em que a respectiva previsão contratual tenha sido imposta ao consumidor como condição de celebração do negócio jurídico. 6. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador se encontra impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já terá se esgotado e a aplicação do referido § 8o é apenas subsidiária. 7. Apelação desprovida. (Acórdão 1410777, 07181126920218070001, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 24 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator